Tribunal: TJBA
Processo: 8004006-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004006-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA SILVA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO INVERSO. RECURSO PROVIDO.

1. O depósito integral e em dinheiro do crédito tributário suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Estando o crédito garantido, não se admite o prosseguimento da execução fiscal até o julgamento dos embargos, sob pena de constrição indevida e prejuízo à empresa executada
.
Precedentes do STJ e desta Corte nesse sentido.

2.
No mais, também se verifica o perigo de dano em favor da agravante, uma vez que o prosseguimento da execução fiscal pode resultar em atos de constrição indevidos, apesar da suspensão da exigibilidade do crédito. Caso haja penhora de ativos ou outros bens, poderá haver prejuízo ao fluxo de caixa da agravante, especialmente considerando tratar-se de empresa concessionária de serviço público, com impacto na continuidade da prestação de suas atividades.

3.
Por outro lado, não se vislumbra risco de dano inverso significativo ao ente público, tendo em vista que o crédito tributário encontra-se integralmente garantido por meio de depósito judicial, o que afasta qualquer possibilidade de frustração na satisfação do crédito, caso a execução venha a ser julgada procedente.

4
.
Recurso provido para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004006-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .